Tribunal: TJSP
Processo: 1034005-17.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Instagram. Conta hackeada e perfil invadido. Fortuito interno. Injustificada demora na solução do problema, a revelar a falta de cuidado e o descaso com que o FACEBOOK trata seus consumidores. A rede social deve zelar pela segurança do ambiente virtual que disponibiliza, a responder objetivamente por eventual problema. Defeito do serviço que se identifica na

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Instagram. Conta hackeada e perfil invadido. Fortuito interno. Injustificada demora na solução do problema, a revelar a falta de cuidado e o descaso com que o FACEBOOK trata seus consumidores. A rede social deve zelar pela segurança do ambiente virtual que disponibiliza, a responder objetivamente por eventual problema. Defeito do serviço que se identifica na espécie. Dano moral caracterizado, também na modalidade in re ipsa. Precedentes análogos da Corte e desta Câmara. Teoria do desvio produtivo. Prevalência do risco proveito x quebra da confiança. Indenização de R$ 10.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Sentença mantida. Recurso desprovido.